Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734008-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPACO VIP ACADEMIA LTDA, ACADEMIA ESPACO VIP LTDA, ELIZEU MARQUES PETRONILIO AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos requeridos Espaço VIP Academia Ltda, Academia Espaço VIP Ltda (empresa baixada) e Elizeu Marques Petronilio, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação no 0715017-14.2024.8.07.0005, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na contestação. Eis a r. decisão agravada: “1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, aplicável, aliás, apenas à pessoas físicas. Na hipótese, mesmo após este Juízo afastar a presunção relativa que decorre da referida declaração, e dar à parte ré a oportunidade de produzir provas sobre a necessidade efetiva do benefício, juntou os documentos que são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, pois não demonstram a sua incapacidade de arcar com os custos do processo. Os extratos bancários indicam movimentação financeira diária de valores significativos (R$ 500,00, R$ 200,00, R$ 678,00, R$ 1.430,00, R$ 1.933,34, dentre outros), relativos ao réu Elizeu. Ademais, os réus não cumpriram o determinado no id. 236557681, porquanto não anexaram os 3 (três) últimos contracheques e os três últimos balancetes das pessoas jurídicas, tampouco a declaração do imposto de renda de cada demandado (ou a sua negativa), razão pela qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 1.1. Tornem os documentos de id. 240246315 e 240246316 sigilosos, nos termos do art. 189, III, do CPC. 2. Defiro o requerimento de id. 239812348. Assim, intimem-se os réus para que apresentem a área sonorizada do estabelecimento comercial da ré ESPACO VIP ACADEMIA LTDA com documentos oficiais idôneos, tais como seja o croqui com a planta baixa do espaço, alvará de liberação de funcionamento dos bombeiros, em 15 (quinze) dias, sob as penas do art. 400, I, do Código de Processo Civil. 3. Após, dê-se vistas ao autor para manifestação em 15 (quinze) dias. 4. Decorridos os prazos, voltem conclusos. Cumpra-se.” Inconformados, os réus recorrem. Sustentam, em síntese, que “No caso em apreço, é pública e notória a situação de dificuldade financeira pela qual os Agravantes estão passando, não tendo condições de arcar com o pagamento das custas processuais e demais despesas, o que ensejou o pedido de justiça gratuita apresentado.” Acrescentam ainda que “É notório que os Agravantes agiram conforme a boa-fé em todo momento, desta forma, não há desfavorecimento legal para que não seja aplicado o requisito da cidadania ao caso, embora não tenham renda suficiente para custear o processo, seu direito de ação deve permanecer intocável e devidamente reconhecido.” A fundamentação jurídica do recurso está centrada nos artigos 98 e 99 do CPC, bem como na Súmula 481 do STJ, que admite a concessão da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ao final, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, com atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, e, subsidiariamente, o parcelamento ou pagamento ao final do processo das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Dispensado o preparo, pois o recurso versa exclusivamente acerca da gratuidade. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Cumpre-me ressaltar, desde logo, que possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ,verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Sobre o tema observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Dessa forma, em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Corroborando esse entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça, inclusive, de minha relatoria também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. 2. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.3. É possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas desde que comprovem a hipossuficiência alegada. Neste sentido, há, inclusive, o Enunciado de Súmula do colendo STJ, no 481.4. No caso concreto, diante da não comprovação da alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1732106, 07158663520238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.Consolidou-se, na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos deve demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Na hipótese, não está demonstrada a impossibilidade momentânea de custeio das despesas processuais pela pessoa jurídica. 2. Os extratos juntados demonstram entradas de recursos, nos últimos três meses, que ultrapassam R$ 25.000,00, com a ressalva de que diversas transferências foram realizadas para contas de titularidade das sócias (ou seja, sem demonstração direta de que são despesas decorrentes da atividade econômica). 3. Ainda que a circunstância das diversas ações de cobrança em curso não configure rendimento da pessoa jurídica, por se tratar de crédito eventual e sujeito à existência de patrimônio passível de expropriação dos respectivos devedores, a receita bruta declarada na apuração do Simples Nacional rechaça a hipossuficiência declarada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1710183, 07293331820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso em tela, embora os agravantes aleguem dificuldades financeiras, não apresentem documentos que, segundo afirmam, comprovariam tal condição. A ausência de documentos contábeis essenciais, como balancetes, declarações de imposto de renda e comprovantes de pró-labore, fragiliza a alegação de insuficiência de recursos. Ademais, a mera alegação de crise financeira não é suficiente para afastar o ônus probatório imposto à parte que pleiteia o benefício. Impende observar que, em relação a pessoa física, Sr. ELIZEU MARQUES PETRONILIO, que se qualifica como empresário, não apresentou sequer sua declaração de imposto de renda, nem tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo, sendo que, de uma superficial análise de seu extrato bancário (ID 240246316) denota-se movimentação diária de quantia significativa, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência. Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da hipossuficiência, não se encontra presente, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nota-se que também não ficou demonstrado eventual perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, pois não há, neste momento, nenhuma despesa processual a ser recolhida imediatamente pelos agravantes. Ausentes, portanto, os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator